Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700233-83.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: J. G. S. B. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: RILDA SARTORI COELHO DE MELO, GILBERTO BRAGA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA requerido por J. G. S. B. D. M. em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. O Requerente afirma que a Apelante condenada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados na terapia comportamental ABA. Acrescenta que o Requerido S/A interpôs apelação e não vem cumprindo a determinação judicial. Pede a concessão de tutela de urgência para obrigar a Apelante a pagar os profissionais e a custear a continuidade do tratamento. É o relatório. Decido. O pleito da tutela de urgência é autorizado pelos artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil. A tutela provisória de urgência foi indeferida (fls. 1/4 ID 17760943), mas a sentença julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados na terapia comportamental ABA, incluindo: concomitante ao acompanhamento neuropediátrico e/ou psiquiátrico infanto-juvenil, de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infanto-juvenis portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término com os seguintes profissionais: Psicologia Comportamental e Cognitiva (abordagem ABA quatro vezes na semana); Fonoaudiologia (método ABA duas vezes na semana); Terapia Ocupacional (especialista em Integração Sensório e Distúrbio Motores); Psicopedagogia e Musicoterapia). Tudo conforme indicado pelo médico assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões). A própria sentença, pela densidade da sua fundamentação, revela a probabilidade do direito do Requerente. O risco de dano, a seu turno, resulta da falta de cobertura para o complexo tratamento prescrito para o Requerente que pode resultar em prejuízo da sua evolução cognitiva e emocional. Presentes, pois, os pressupostos legais, o Requerente faz jus à antecipação da tutela recursal para que a Apelada providencie a cobertura do tratamento contemplado no dispositivo da r. sentença, o que não compreende, no entanto, ressarcimento de gastos já implementados. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que a Requerida, no prazo de cinco dias, contado da sua intimação pessoal, implemente a cobertura do tratamento médico previsto no dispositivo da r. sentença, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 300,00. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator